Tribunal: STF
Processo: AI 738332
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMÓVEIS DO ACERVO PATRIMONIAL DO PORTO DE SANTOS. ABRANGIDOS PELO ART. 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 




I - O Plenário desta Corte, no recente julgamento do RE 253.472/SP, Red. para o acórdão o Min. Joaquim Barbosa, reconheceu o direito à imunidade de imóvel pertencente à União, mas afetado à CODESP, quanto ao recolhimento do IPTU (Informativo 597 do STF). 




II - O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os imóveis componentes do acervo Patrimonial do Porto de Santos são abrangidos pela imunidade prevista no art. 150, VI, a, da Constituição por comporem domínio da União. Precedentes. 




III – Agravo regimental improvido.